Tribunal: CARF
Processo: 10580.727337/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727337/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MATÉRIA JÁ DISCUTIDA.
No curso do contencioso fiscal relativo a processo de multa por
descumprimento de obrigação acessória, é incabível nova discussão das
mesmas matérias de mérito já decididas anteriormente no processo vinculado
em que se tratou do Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Principal.
PEDIDO DE CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO DE LIDES
ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS. PROCESSOS JÁ JULGADOS.
DESCABIMENTO. ART. 42, II e III do PAF.
O pedido de conexão de julgamento fica prejudicado quando parte dos
processos administrativos já foram decididos pelo Conselho. O julgamento dos
processos em segunda instância que não caiba mais recurso e de instância
especial são definitivas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator, que deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727337/2010-18
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
A empresa ora Recorrente sofreu ação fiscal abrangendo o interregno
compreendido entre janeiro a dezembro de 2006, resultando nos seguintes lançamentos de ofício:
Processo Administrativo
DEBCAD
Valor
10580.727332/2010-95
37.120.433-0
R$ 1.017.649,35
10580/727333/2010-30
37.120.436-4
R$ 190.024,02
10580.727337/2010-18
37.294.387-0
R$ 14.317,78

A DRF Salvador apurou o período de 01/2006 a 12/2006 tendo como objeto
Contribuições Previdenciárias. O Auto (fls. 2) trata da infração “deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos”. O descumprimento deste dever instrumental resultou na
multa de R$ 14.317,78. Isto conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD no
37.294.387-0. Cita a previsão da infração
Lei 8.212/91. Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Em 17/11/2010 (fls. 143 a 158), apresentou Impugnação. Em síntese, requer
conexão dos processos administrativos, para manutenção da coerência dos julgados, questiona a
Contribuição Previdenciária devida pelo repasse aos profissionais odontólogos cooperados, pede
a nulidade do lançamento por pagamentos efetuados a contribuintes individuais – profissionais
autônomos diversos e membros da diretoria, dada a inexistência de documentação hábil para
respaldar os registros contábeis de despesas efetuadas nas contas citadas, questiona a cobrança
de alíquota de 3% do SAT – Seguro Acidente de Trabalho, o qual solicita a diminuição para 1%.
A ora Recorrente junta a impugnação constante no Processo 10580.727332/2010-95 (fls. 144 a
158), em que solicita a conexão de todos os Autos de Infração, questiona a cobrança do SAT –
Seguro Acidente de Trabalho e da retenção de Contribuição Previdenciária dos profissionais
odontólogos cooperados. Também junta impugnação constante no Processo 10580.727333/2010-
30, em que também alega a preliminar de conexão, questiona a Contribuição Previdenciária
devida pelo repasse aos profissionais odontólogos cooperados e contesta que as remunerações
dos segurados empregados não tenham sido declaradas em GFIP.
No Acórdão 07-33.062 – 5a Turma da DRJ/FNS, sessão de 17 de outubro de 2013
(fls. 172 a 175), indeferiu-se o pedido de reunião dos processos porque todos foram distribuídos
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

para a mesma Turma de Julgamento e para o mesmo relator, a fim de serem julgados na mesma
sessão de julgamento, o que impede de ocorrer decisões conflitantes. Sobre as impugnações
apresentadas contra os outros dois Autos de Infração, entendeu-se que nenhuma alegação
apresentada nelas se aplica ao presente lançamento. Sobre o pedido de suspensão do andamento
do processo, negou-se por falta de previsão legal tal suspensão. Quanto a ocorrência da infração,
ressaltou-se que compete à Autuada comprovar a existência de conta em sua contabilidade que
demonstre a não ocorrência da infração apurada pela autoridade fiscal.
No Recurso Voluntário (fls. 181 a 191), além do breve relato do processo, alega
que os deveres instrumentais não podem ser analisados sem que se analise a obrigação tributária,
pois a obrigação acessória depende da principal.
Volta a argumentar que não há serviço que o contribuinte individual tenha
prestado diretamente para a Recorrente, que se limita a pagamento dos custos relativos aos
serviços realizados por conta e ordem do seu tomador – caracterizado como exercício de
representação legal específico, conforme Lei 9.656/98.
Aduz que, ainda que prevaleça a obrigatoriedade do pagamento de contribuição
previdenciária, a empresa registra na Conta 22125303011 – EVENTOS A LIQUIDAR –
CREDENCIADOS todos os pagamentos efetuados aos credenciados, inclusive nominando-os.
Pede a final a improcedência do lançamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada sua tempestividade.
Conexão dos processos a partir do mesmo fato
Sobre as impugnações constantes nos Processos 10580.727332/2010-95 (SAT e
retenção de Contribuição Previdenciária dos profissionais odontólogos cooperados) e Processos
10580.727333/2010-30 (retenção de Contribuição Previdenciária dos profissionais odontólogos
cooperados e falta de declaração em GFIP), cabe dizer que foram julgados improcedentes os
Recursos Voluntários respectivos (2401-003.998 e 2401-003.999). Vide ementa idêntica em
ambos da Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, sessão de 25 de
janeiro de 2016:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006 (...) REMUNERAÇÃO PAGA POR EMPRESA DE PLANO
DE
ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA
A
DENTISTA
AUTÔNOMO
CREDENCIADO, CONTRATADO PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE
PLANO ODONTOLÓGICO. Os valores pagos por Operadora de Plano de Assistência
Odontológica a Profissionais credenciados/contratados, sem vínculo de emprego, para o
atendimento dos usuários do seu plano, com cobertura financeira de 100% pelo plano,
configuram-se despesas operacionais da Operadora - Custos dos Serviços Vendidos, e
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

nessa condição, sofrem a incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 22,
III, da Lei no 8.212/1991. Recurso Voluntário Negado. Nome do relator: ARLINDO DA
COSTA E SILVA
Os processos foram, inclusive, julgados improcedentes também na Câmara
Superior de Recursos Fiscais (9202-008.162, sessão de 24 de setembro de 2019, e 9202-008.591,
sessão de 17 de fevereiro de 2020).
Entendo que o pedido de conexão fica prejudicado, posto que os processos
administrativos atinentes ao fato tributário já foram julgados por este Conselho de forma
definitiva (10580.727332/2010-95 e 10580/727333/2010-30).
Obrigatoriedade do registro dos pagamentos a título de contribuição
previdenciária
No Recurso Voluntário o Contribuinte alega que, ainda que prevaleça a
obrigatoriedade do pagamento de contribuição previdenciária, a empresa registra na Conta
22125303011 – EVENTOS A LIQUIDAR – CREDENCIADOS todos os pagamentos efetuados
aos credenciados, inclusive nominando-os.
Vale citar que o então Impugnante alegou, ainda em 1a instância, que (fls. 112):
Demais disso, é extreme de dúvidas que o agente fiscal laborou equívoco porquanto a
empresa registra na Conta 22125303011 – EVENTOS A LIQUIDAR –
CREDENCIADOS, de forma detalhada, todos os pagamentos efetuados aos
“credenciados”, inclusive, nominando-os. Considerando o volume de folhas que
demandaria demonstrar todos os lançamentos, junta-se, a título de amostragem, os
lançamentos relativos ao mês de janeiro de 2006, DOC. 05. Convém frisar que a RFB
dispõe dos registros contábeis da Impugnante, em arquivos magnéticos, entregues ao
agente fiscal.
Traz, em seguida (fls. 119 a 139) o registro 37.294.387-0 – CONTA
22125303011, de janeiro de 2006, conforme alegado.
Tal documentação e argumentação foram contestadas pelo julgador a quo porque
(1) tal documento não prova que estão contidos no diário e razão, (2) refere-se somente a janeiro
de 2016 e (3) engloba pagamentos feitos a segurados contribuintes individuais e feitos a pessoas
jurídicas.
Dado o Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99):
Art. 225. A empresa é também obrigada a: (...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos; (...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
É, inclusive, de se esperar que não fosse cumprido tal dever instrumental,
dado que o Recorrente não concorda que a obrigação tributária principal deva ser
cumprida.
Conforme acima colecionado, a documentação apresentada não preenche a
exigência do art. 255, II, do RPS. Não houve comprovação da devida escrituração nos livros
Diário e Razão, e nem individualização das contas, de forma a identificar as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição.
Incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos por plano de
saúde aos associados.
Há divergência neste Conselho quanto ao tema – vide Acórdão no 2202-003.611
– 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18 de janeiro de 2017, de relatoria do Conselheiro
Dilson Jatahy Fonseca Neto, tem-se que, por maioria de votos, sobre este mesmo contribuinte
Recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS À DENTISTAS
CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos dentistas
credenciados pelas operadoras de plano de saúde, posto que estas são meras
intermediárias, que pagam por serviços médicos hospitalares e/ou odontológicos em
nome e por conta das pessoas seguradas, estas sim tomadoras desses serviços.
Nos termos da relatoria do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto no Acórdão
2202-003.611 (fls. 2500 do Processo no 18050.008717/2008-35), em havendo mera
intermediação, o cadastro do odontólogo significa incluir seu nome em uma lista de outros
profissionais que são considerados aptos pela empresa e que aceitam atender os pacientes por
determinado valor. O tomador do serviço deve poder escolher entre os profissionais habilitados
no plano, e a seguradora deve oferecer um serviço de seguro para seu contratante/segurado.
A divergência posta não se repete no Superior Tribunal de Justiça, que tem
posição firmada. No STJ, os julgados referem-se especificamente à diferenciação entre
operadoras de planos de saúde e cooperativas. Para aquele Tribunal, no pagamento de
cooperados há a incidência, mas no de profissionais contratados a operadoras de planos, não há.
Veja-se o Recurso Especial 633.134/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe
16/09/2008:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

TRIBUTÁRIO.
COOPERATIVA
MÉDICA.
UNIMED.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS
MÉDICOS COOPERADOS. SITUAÇÃO DIVERSA DA HIPÓTESE DE EMPRESAS
OPERACIONALIZADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. A entidade cooperativa,
por ato negocial, capta recursos de terceiras pessoas que irão receber serviços médicos
prestados por sua intermediação. 2. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros
não são por eles remunerados. Como associados à cooperativa dela recebem
remuneração. 3. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos mensalmente
aos médicos, os cooperados, incide contribuição previdenciária. Jurisprudência
pacificada do STJ. 4. Hipótese inteiramente distinta das empresas que
intermedeiam serviço médico. As empresas que operacionalizam planos de saúde
repassam a remuneração do profissional médico que foi contratado pelo plano e
age como substituta dos planos de saúde negociados por ela, sem qualquer outra
intermediação entre cliente e serviços médico-hospitalares. Nesse caso, não incide a
contribuição previdenciária. 5. No caso, a UNIMED constitui-se entidade
cooperativa, enquadrando-se na primeira hipótese. 6. Recurso especial não provido.
Nesse sentido, vide REsp 633.134, Min. Eliana Calmon, DJ 26/08/2008; REsp
975.220, Min. Mauro Campbell Marques, DJ 05/08/2010; REsp 987.342, Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJ 14/03/2013; REsp 1.150.168, Min. Castro Meira, DJ 04/06/2013; REsp 1.536.173,
Min. Regina Helena Costa, DJ 19/06/2015; REsp 1.201.032, Min. Regina Helena Costa, DJ
06/06/2016.
Por entender que não incide a contribuição previdenciária sobre planos de saúde,
tal como em cooperativas, divirjo da necessidade do cumprimento de tal dever instrumental.
Na Cláusula Primeira do Contrato de Credenciamento para Prestação de
Assistência Odontológica (fls. 557 do Processo 10580.733819/2012-79) encontramos “O
presente contrato tem como objetivo a prestação de serviços odontológicos pelo (a)
CONTRATADO (A) aos associados da PREVDONTO bem como aos seus dependentes legais
devidamente identificados”. E, na Cláusula Quinta, uma das sanções previstas é a glosa (letra
“a”) do valor a ser pago, o que pode ocorrer quando as informações sobre um atendimento,
fornecidas pelo prestador, não batem com o registro no banco de dados do plano de saúde, o que
difere de uma simples multa contratual prevista por não cumprimento da obrigação.
Isto corrobora com o que a legislação normatiza sobre o plano privado de
assistência à saúde – mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem
do consumidor. Entender que todo plano terceiriza o trabalho a ser prestado esvaziaria o
conteúdo pragmático do conceito de plano de saúde, os quais são diretamente normatizados pela
Lei 9.656/1998.
A comparação que a jurisprudência faz com as cooperativas faz sentido. Enquanto
nestas há uma união de profissionais de saúde com o objetivo de prestar um serviço, no plano de
saúde o pagamento da assistência é feito mediante reembolso ou por pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor. Cito parte do parecer colacionado pela Recorrente,
constante no item 2.8 (fls. 582 do Processo 10580.733819/2012-79):
No caso de reembolso, o consumidor faz pagamento prévio ao prestador e é
posteriormente reembolsado pela operadora. No caso de pagamento direto pela
operadora ao prestador, a operadora paga por conta e ordem do consumidor; assim, a
titularidade do valor a ser pago é do consumidor, e não da operadora. Esta apenas
repassa o valor ao prestador. Consequentemente, não há que se falar em recolhimento
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

de contribuição previdenciária nos pagamentos efetuados pelas OPERADORAS aos
REFERENCIADOS, já que não há prestação de serviço das OPERADORAS em favor
dos profissionais autônomos.
Verifico que há divergência nesta própria Turma Ordinária (vide Processo
15586.000527/2008-33. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, de
relatoria do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, data da sessão: 06 de outubro
de 2020) no sentido de se manter a coerência entre processos que analisam a obrigação
principal e a acessória. Pelo art. 42 do Decreto-lei 70.235/1972 (PAF), são definitivas as
decisões de segunda instância de que não caiba mais recurso, e em um primeiro momento pode
parecer que se está rediscutindo matéria que já possui decisão final.
Todavia, pela análise do processo administrativo, não posso concordar com a
existência de multa pelo descumprimento de dever oriundo de obrigação que julgo inexistente.
Tais demandas coincidem quanto às partes, mas não integralmente quanto à
causa de pedir (relação conflituosa) ou o pedido (tutela jurídica processual e pretensão
material). Naquelas, discutiu-se a obrigação tributária principal. Nesta, pede-se especificamente
o cancelamento do auto de infração concernente à multa específica por descumprimento de dever
instrumental de “deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos”.
Em havendo autonomia dos processos que tratem de lançamento de gravames distintos, a partir
de uma determinada matéria fática, meu voto não fica vinculado ao entendimento anterior.
Tendo em vista que os pagamentos que originaram a multa em questão não se
subsomem à hipótese tributária prevista na Lei 8.212/91 (contribuição previdenciária), e por
conseguinte dos deveres instrumentais, voto pela reforma do acórdão.
Ad argumentandum, observo também, através do Parecer SEI no
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitido pela Coordenação-Geral de Representação Judicial
da Fazenda Nacional da PGFN que:
Documento público. Ausência de sigilo.
Não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados que prestam
serviços aos pacientes segurados. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Aplicação do art. 19, II, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997. Proposta de edição de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
(...)
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se que o Procurador-
Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que não caberia
às empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
credenciados, a exemplo de médicos e odontólogos, que prestam serviços a seus
clientes, por considerar que não haveria prestação de serviço em relação ao plano de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

saúde.

Em havendo recomendação da própria PGFN para não prosseguir no feito, perde
sentido, a meu ver, o interesse do Conselho na manutenção da discussão quanto ao tema da
incidência da contribuição previdenciária guerreado no processo que originou a lide.
Conclusão
Voto pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, dar-lhe parcial provimento,
cancelando integralmente a multa oriunda do descumprimento do dever instrumental.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Redator designado
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões pelo motivo que passo a expor, com a ressalva
de que o presente voto se restringe ao tema nele tratado, remanescendo hígidas as demais
conclusões expressas pelo Conselheiro Fernando Gomes Favacho.
Como se viu acima, a conclusão pelo provimento do recurso voluntário ora sob
análise tem lastro na convicção do Relator de que não incidem contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos por planos de saúde a médicos e dentistas conveniados pelos serviços
prestados.
Ocorre que, muito embora o procedimento fiscal em questão tenha originado
outros lançamentos, já no início do Relatório há a expressa indicação de dois processos
administrativos vinculados cujo andamento atual foi descrito no início do voto, nos seguintes
termos:
Sobre as impugnações constantes nos Processos 10580.727332/2010-95
(SAT e retenção de Contribuição Previdenciária dos profissionais odontólogos
cooperados) e Processos 10580.727333/2010-30 (retenção de Contribuição
Previdenciária dos profissionais odontólogos cooperados e falta de declaração
em GFIP), cabe dizer que foram julgados improcedentes os Recursos
Voluntários respectivos (2401-003.998 e 2401-003.999). Vide ementa
idêntica em ambos da Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, sessão de 25 de janeiro de 2016:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 (...) REMUNERAÇÃO PAGA POR
EMPRESA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

DENTISTA AUTÔNOMO CREDENCIADO, CONTRATADO PARA
O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE PLANO ODONTOLÓGICO.
Os valores pagos por Operadora de Plano de Assistência Odontológica a
Profissionais credenciados/contratados, sem vínculo de emprego, para o
atendimento dos usuários do seu plano, com cobertura financeira de
100% pelo plano, configuram-se despesas operacionais da Operadora -
Custos dos Serviços Vendidos, e nessa condição, sofrem a incidência da
contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
Recurso Voluntário Negado. Nome do relator: ARLINDO DA COSTA E
SILVA
Portanto, indiscutível que estamos diante de processos conexos, sendo certo que o
presente trata sim de descumprimento de obrigação acessória e pelo menos dois outros
processos tratam de descumprimento de obrigação principal, nos quais a conclusão do
julgamento de 2a Instância administrativa foi pela procedência do lançamento, ou seja, decidiu-se
que incidem contribuições previdenciárias sobre pagamentos efetuados pelos planos de saúde a
seus profissionais médicos e dentistas conveniados.
Ainda que o lançamento em tela decorra de infração por descumprimento a um
dever instrumental, não há dúvidas de que seu mérito está diretamente relacionado ao mérito do
lançamento em que foi exigido crédito tributário decorrente de descumprimento de uma
obrigação principal, a saber, a incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre
pagamentos efetuados por plano de saúde a seus conveniados médicos e dentistas, a qual, por
decorrência, resultou na constatação de que houve descumprimento de uma outra obrigação, a de
lançar mensalmente os fatos em títulos próprios de sua contabilidade.
Neste sentido, melhor teria sido se todos os processos resultantes do mesmo
procedimento fiscal tivessem sido analisados de forma conjunta, mas, no caso em comento, isso
não ocorreu, tendo sido julgados em momentos distintos.
Não obstante, no cenário posto, ainda que esta Turma de julgamento não concorde
com o que foi decidido nesta mesma instância administrativa nos processos em que se discute a
obrigação principal, não há espaço para reabrirmos a discussão sobre os mesmos temas de
mérito, pois, neste caso, a procedência do lançamento incidente sobre os valores pagos pelo ora
recorrente a seus conveniados pelos serviços prestados já foi tratada nesta Corte, alcançando
status de definitividade no âmbito administrativo, conforme preceitua o inciso II, do art. 42, do
Decreto 70.235/721.
Portanto, não tendo sido suscitados outros motivos que pudessem evidenciar
mácula ao lançamento em apreço, é de rigor que se negue provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 42. São definitivas as decisões: (...)
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727337/2010-18

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital